Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-16.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. QUANTUM APLICADO NA 1a FASE DOSIMÉTRICA. MANUTENÇÃO. PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA NA 2a FASE DOSIMÉTRICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AGRAVANTE AFASTADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de descumprimento de medidas protetivas, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. Nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, desde que seja firme e guarde correspondência com os demais elementos de convicção colhidos na ação penal.
3. Não há que se falar em ausência de dolo, quando o réu foi devidamente intimado do teor das medidas protetivas de urgência que o impediam de se aproximar e manter contato com a vítima.
4. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja ela a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
5. Consoante a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a fração de 1/6 na segunda fase da dosimetria.
6. Não é cabível a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, no crime elencado no art. 24-A da Lei Maria da Penha, sob pena de bis in idem, posto que a violência doméstica contra a mulher configura elementar do tipo.
7. Apelação conhecida e provida parcialmente.